Tribunal: STF
Processo: HC 169846
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-12
Data de publicação: 2019-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração.



    CARTA ROGATÓRIA – EXPEDIÇÃO – PRONUNCIAMENTO – RECONSIDERAÇÃO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA. A expedição de carta rogatória submete-se à prévia demonstração da imprescindibilidade da diligência – artigo 222-A do Código de Processo Penal –, inexistindo ilegalidade em decisão mediante a qual Órgão judicante, ante desnecessidade do ato, reconsidera manifestação anterior no sentido de autorizar a medida, não havendo falar em eficácia preclusiva do pronunciamento. 



    PENA – CAUSA DE AUMENTO – DESCAMINHO – TRANSPORTE AÉREO – DISCIPLINA. O artigo 334, § 3º, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 13.008/2014 –, ao versar o aumento da sanção nos casos de descaminho praticado em transporte aéreo, não distingue os casos de voos clandestinos ou regulares.